Tribunal: TJMT
Processo: 1013497-13.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013497-13.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CELIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 584.631.602-63 (INTERESSADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MURILO JOSE MONTEIRO AMORIM - CPF: 023.266.301-73 (VÍTIMA), ANDERSON KELM - CPF: 054.439.341-47 (VÍTIMA), GEIZIANE OLIVEIRA MOURA MANN - CPF: 018.222.911-43 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Suscitada atipicidade da conduta. improcedência. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra a prisão preventiva imposta em razão do cometimento, em tese, do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

II. Questão em discussão

2. Consiste em analisar a validade e idoneidade da fundamentação do decreto de prisão preventiva, considerada, em especial, a arguição de atipicidade da conduta perpetrada, em tese, pelo paciente.

III. Razões de decidir

3. Resguardados os limites do remédio de
habeas corpus
, de rito célere e cognição sumária, o qual não admite dilação probatória, a conduta de conduzir veículo automotor com a supressão da placa de identificação amolda-se,
a priori
, à figura típica prevista pelo art. 311 do Código Penal, não se podendo olvidar que ulteriores investigações desvelaram ainda que tal conduta estaria conectada à prática de crimes de furto qualificado, pelos quais também ressaiu indiciado o paciente.

4. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5.
In casu
, restou devidamente identificada a aparente periculosidade social do paciente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, visto que ostenta 15 (quinze) condenações criminais definitivas pela prática de crimes contra o patrimônio, tendo ainda incorrido em novos delitos enquanto se encontrava em cumprimento de pena em regime semiaberto; circunstâncias que justificam e autorizam a imposição do claustro cautelar a bem da ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “A prisão preventiva é válida e idônea quando fundamentada na garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva; não havendo falar, ainda, na suscitada atipicidade da conduta, quando demonstrada,
a priori
, a adequação do caso à figura típica imputada ao paciente”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 843.157/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/9/2023, DJe 18/9/2023.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1013497-13.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

CÉLIO FERREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, consistente em
homologar a prisão em flagrante
do paciente e, na sequência,
convertê-la em prisão preventiva
no bojo do APFD n. 1012880-08.2025.8.11.0015 (PJe), à conta da suposta prática do crime tipificado pelo
art. 311 do Código Penal.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. Defensor Público que o paciente fora inicialmente
preso em flagrante delito
em
25/04/2025
, em decorrência da suposta prática dos crimes de
receptação
e
adulteração de sinal identificador de veículo automotor
, uma vez que teria sido encontrado na posse de objetos provenientes de furtos anteriores e de uma motocicleta sem placa.

Em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
relaxou
o flagrante no tocante ao delito de receptação, todavia, o
homologou
quanto ao delito tipificado pelo
art. 311 do Código Penal
[adulteração de sinal identificador de veículo automotor], vindo, em sequência, a decretar a
prisão preventiva
de
CÉLIO
.

Nesse cenário, aduz o d. impetrante a ocorrência de
coação ilegal
por
ausência de justa causa
para a decretação da prisão preventiva do paciente, porquanto seria
penalmente atípica
a conduta de
conduzir motocicleta sem placa
; conduta que, embora reprovável, consubstanciaria mera
infração administrativa
, incapaz de se subsumir à figura típica do
art. 311 do Código Penal
, máxime quando
inexistentes
quaisquer indícios de que o paciente teve a intenção de fazer com que o veículo fosse identificado como se fosse outro.

Com arrimo nessas assertivas, requer a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a liberdade ao paciente, com a expedição do correspondente
alvará de soltura
. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 283154891 e ss.).

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID 283620867), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 283903399.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 284499868).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
CÉLIO FERREIRA DA SILVA
foi preso em flagrante delito em
25/04/2025
, pela prática, em tese, dos crimes de
receptação
e
adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Colhe-se do Inquérito Policial n. 1013421-41.2025.8.11.0015, instaurado para apuração dos fatos, que, no dia 25 de abril de 2025, a Delegacia de Roubos e Furtos de Sinop (DERF/SINOP), após tomar conhecimento de reiterados furtos ocorridos na região dos bairros Aquarela Brasil e Aquarela das Artes [Boletins de Ocorrência n. 2025.99681, n. 2025.124520, n. 2025.129118 e n. 2025.125107], iniciou diligências visando identificar o autor dos crimes, que sempre empregava o mesmo
modus operandi
.

Nesse desiderato, a equipe de investigação identificou o suspeito como um sujeito que, utilizando-se de uma motocicleta Honda NXR Bros, de cor vermelha, sem placa, com um detalhe azul na tampa do tanque, e de um capacete preto, observava as residências e, ao perceber a ausência dos moradores, arrombava os imóveis e subtraía os pertences.

Imagens das câmeras de segurança do sistema de monitoramento das vítimas permitiram,
a priori
, a confirmação de tais informações, consoante se vê do Relatório Investigativo encartado aos autos originários sob o ID 192489945.

Nesse cenário, após uma das vítimas encaminhar à equipe a localização de um dos objetos furtados, sendo este um par de
AirPods
, cuja posição foi obtida por meio de rastreamento, os policiais se deslocaram até a Chácara n. 14 do Condomínio de Chácaras Ki Sorte.
No local,
CÉLIO
foi avistado na área externa da residência, sendo visualizado também no local um veículo com as características supramencionadas. Realizada a abordagem, confirmou-se a presença da motocicleta aparentemente utilizada nas ações criminosas, e, no varal externo da residência, localizou-se uma das vestimentas usadas nos furtos, além do capacete e bonés compatíveis com os registros das câmeras de segurança repassados pelas vítimas.

Outrossim, localizaram-se 02 (dois) pares de
AirPods
, um deles subtraído da vítima
Murilo Jose Monteiro Amorim
[B.O. n. 2025.99681], que havia fornecido a localização aproximada do item, assim como 05 (cinco) aparelhos celulares das marcas Samsung, Redmi e Motorola. Além disso, também foi localizada uma arma de fogo do tipo carabina, que, após verificação da equipe policial, se revelou ser de pressão.

Por esses fatos, a d. autoridade policial
indiciou

CÉLIO
como incurso nas sanções do
art. 155, §4º, I e II, e do art. 311, ambos do Código Penal.

Lado outro, quanto à segregação provisória do paciente, extrai-se da prova pré-constituída que, após a prisão em flagrante de
CÉLIO
, inicialmente à conta da suposta prática dos crimes previstos pelos
arts. 180 e 311, ambos do Código Penal
, o flagrante foi
relaxado
quanto ao primeiro delito e, quanto ao segundo, homologado e convertido em prisão preventiva; contexto em que se insurge a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada inidoneidade do decreto segregatício

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime tipificado pelo
art. 311 do Código Penal
é sancionado com pena de
três a seis anos de reclusão
; sendo ainda digno de nota que, findas as investigações, a d. autoridade policial também imputou ao paciente o cometimento do delito de
furto qualificado
, consoante já relatado.

Nesse ponto,
conquanto o d. Defensor Público se insurja contra a
tipificação
da conduta supostamente perpetrada por
CÉLIO
, ao argumento de que a
condução de motocicleta sem placa
consubstanciaria
mera

infração administrativa
, entendo, em sentido contrário, que o
art. 311 do Código Penal
não abre margem para dúvida ao prever textualmente a conduta de “
adulterar, remarcar ou
suprimir
número de chassi, monobloco, motor,
placa de identificação
, ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, de semirreboque ou de suas combinações, bem como de seus componentes ou equipamentos,
sem autorização do órgão competente
”. — Destaquei.

Ainda que o Boletim de Ocorrência n. 2025.129056 indique o número da placa do veículo, em tese, conduzido pelo paciente [NJO-3114], as imagens carreadas aos autos originários sob o ID 192489945 dão conta de que o paciente
teria trafegado com a motocicleta
sem a devida placa de identificação
, tratando-se, ainda, na intelecção da d. autoridade policial, de conduta imbricada no cometimento de
crimes de furto qualificado
, presumivelmente para dificultar a identificação do responsável pelas subtrações.

Nessa ordem de ideias, com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Relembro, nesse contexto que,
diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Assim, ressaindo
inviável
o
acolhimento da tese defensiva de atipicidade da conduta
, uma vez que, neste momento processual, encontram-se nos autos elementos concretos que permitem a tipificação apriorística da conduta, em tese, perpetrada pelo paciente, em conformidade com o que dispõe o
art. 311 do Código Penal
, entendo que se cuida de arguição a ser mais bem aprofundada, em sendo o caso, em eventual
instrução criminal
; ensejo em que sublinho, ademais, o
indiciamento
, pela d. autoridade policial, também pelo cometimento do crime de
furto qualificado.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
, mormente em face do
risco de reiteração delitiva
,

constatado a partir do
histórico criminal desfavorável
ostentado pelo paciente
.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
Em relação aos antecedentes, constato que no id. 191985080 foi apresentado relatório de antecedentes criminais, no qual consta que
Célio Ferreira da Silva figura como réu em diversos processos nas comarcas de Aripuanã, Colniza e Juína/MT, incluindo execuções penais e cartas precatórias criminais
. Do processo n. 0019264-43.2007.822.0010 (SEEU), verifico que
Célio Ferreira da Silva possui condenações definitivas por crimes contra o patrimônio, em especial furtos qualificados
, Além disso, dos autos n. 1000838-04.2022.8.11.0088, verifico que
foi proferida sentença condenatória, em 11/09/2024, na qual o réu foi condenado pela prática do crime de furto qualificado
(art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal), com fixação de pena em 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e absolvido da imputação de falsa identidade.

No caso, observo que
estão presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delito previsto no art. 311 do Código Penal.

Desta forma,
vislumbra-se a necessidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública, revelando-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ante as circunstâncias que permeiam a conduta do autuado, especialmente quanto aos antecedentes criminais
. A prisão preventiva mostra-se necessária para acautelar a coletividade e proteger a credibilidade da Justiça, considerando
a reiteração delitiva e o histórico criminal do custodiado
.

[...] Diante do exposto,
CONVERTO EM PREVENTIVA A PRISÃO EM FLAGRANTE de CÉLIO FERREIRA DA SILVA
, qualificado nos autos, para garantia da ordem pública
”
.

(Decisão de ID 283154891 – Págs. 91-92). — Destaquei.

Com efeito, a consulta aos sistemas informatizados postos à disposição do Poder Judiciário revela que
CÉLIO FERREIRA DA SILVA
cumpre pena no PEP n. 0019264-43.2007.8.22.0010, em decorrência de
15 (quinze) condenações criminais
, com sanção unificada em
34 (trinta e quatro) anos, 05 (cinco) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão
, precipuamente em decorrência de
crimes contra o patrimônio
.

Não bastasse, colhe-se dos referidos autos que
CÉLIO
se encontrava em
regime semiaberto
quando se envolveu com os delitos sob apuração; respondendo, ainda, à Ação Penal n. 1000838-04.2022.8.11.0088, na qual restou recentemente
condenado em primeira instância
como incurso nas sanções do
art. 155, §4º, I do Código Penal
; cenário em que deve ser observada a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme a qual “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Nesse cenário, agiu acertadamente o juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciada pela aparente
periculosidade social
do paciente, a justificar, neste momento processual, a manutenção da prisão cautelar.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, afinal, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto ao
risco de reiteração delitiva
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
CÉLIO FERREIRA DA SILVA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025